Tribunal: TJES
Processo: 5049777-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5049777-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: GABRIELA COMINCIOLI MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO NACIONAL.
REACOMODAÇÃO EM VOO DOIS DIAS DEPOIS DO ORIGINAL. ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL.
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pela recorrida em face da recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que adquiriu passagem aérea em voo a ser operado pela recorrente de Vitória com destino a Porto Alegre em 07/11/2024, com percurso Vitória – São Paulo – Porto Alegre. Ocorre que, a autora teve sua passagem remarcada no momento do check-in, para o dia 09/11/2024 em voo de Vitória a São Paulo. E ainda, por conta do atraso neste voo, perdeu a conexão de São Paulo – Porto Alegre, gerando o atraso de mais de dias de viagem, bem como o prejuízo material pelo quarto de hotel e
transfer
não utilizados devido ao atraso.

A recorrente não apresentou contestação, tendo sua revelia decretada em sentença.

Em sede de sentença (ID 16736331), foram julgados parcialmente procedentes os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, CONDENANDO a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária contados a partir desta sentença.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o presente processo, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC/15.”

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 16736584) almejando que seja reformada a sentença e julgado improcedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia limita-se a analisar o direito da recorrida à reparação por danos morais que alega ter sofrido em razão do atraso de voo nacional, que resultou em um pouco mais de 48 horas de atraso para a chegada ao destino final.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a parte Requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem. Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado que o cancelamento do voo e a reacomodação em voo dois dias depois do voo original ocorreu sem que a companhia aérea atendesse aos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC, notadamente o prazo de comunicação de 72 horas.

Verifica-se que a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o atraso do voo original que teve como consequência a perda da conexão, a reacomodação em voo para dois dias depois.

Por outro lado, a recorrente não se desincubiu de comprovar que cumpriu o prazo estabelecido no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, bem como que inexistia voo anterior, o que diminuiria os prejuízos causados à recorrida.

Não obstante, não se olvida que atraso e cancelamento de voos, por si sós, afastam o dano moral
in re ipsa
. Entretanto, no caso em apreço, devido a ausência de cumprimento do prazo previsto na Resolução, bem como a perda de dois dias de viagem, já programada, com hospedagem paga e não usufruída neste dia, caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando inequívoco transtorno para a parte consumidora que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. CANCELAMENTO DE
VOO NÃO INFORMADO À CONSUMIDORA COM A ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 72 HORAS. ART . 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. AUTORA QUE SÓ TOMOU CIÊNCIA QUANDO JÁ ESTAVA NO AEROPORTO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FATO QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DA RÉ . REACOMODAÇÃO EM VOO DOIS DIAS DEPOIS DO ORIGINAL. ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART . 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00388946020238160182 Curitiba, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 29/10/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/11/2024)

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CANCELAMENTO DE VOO . ATRASO DE DOIS DIAS NA REALOCAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC) . DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 1.000,00 PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROPORCIONALIDADE . NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO ELEVADA PARA R$ 5.000,00 . PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E FUNÇÃO PEDAGÓGICA DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00124080220248160021 Cascavel, Relator.: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 05/03/2025, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/03/2025)

Isto posto, em razão do transtorno psicológico causado e levando em conta as peculiaridades do caso, entendo justa a condenação da companhia aérea por danos morais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável o valor fixado pelo juízo
a quo
. Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Para além disso, em relação à modificação do
quantum
em sede recursal, determina o enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo que só é possível quando constatado que o montante fixado se configura exorbitante ou irrisório, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das duas situações.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume intocada. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) no valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)